Tribunal: TJSP
Processo: 0966778-44.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de revisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Contrato que prevê tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. Validade, nos termos da Súmula no 164 do TJSP e Tema no 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Mora da ré que, entretanto, está evidenciada. Imóvel entregue com 4 meses de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de revisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Contrato que prevê tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. Validade, nos termos da Súmula no 164 do TJSP e Tema no 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Mora da ré que, entretanto, está evidenciada. Imóvel entregue com 4 meses de atraso. Fortuitos internos que não excluem a responsabilidade do empreendedor imobiliário. Incidência da Súmula no 161 do TJSP. Responsabilidade da ré pelos danos emergentes suportados pela autora. Necessidade de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel de imóvel durante a mora. Inversão da multa moratória contratual em favor da autora. Inadmissibilidade de cumulação com os danos emergentes. Incidência das teses vinculantes nos. 970 e 971 do STJ. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto. Comissão de corretagem. Imóvel que conta com financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Adquirente que não foi prévia e devidamente informado da obrigação de pagar a comissão de corretagem, cujo valor sequer foi mencionado no contrato. Comissão de corretagem indevida. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.601.149/RS e 1.599.551/SP. Restituição na forma simples. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.